Tribunal: TJMT
Processo: 1011713-63.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011713-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LETICIA PEREIRA RAMOS DA SILVA - CPF: 029.160.381-59 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE MATOS - CPF: 879.058.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ FRANCA - CPF: 615.509.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA GRACIETH OLIVEIRA GOMES - CPF: 002.944.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BOM JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Letícia Pereira Ramos da Silva, contra sentença que a condenou pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, em razão da menção à qualificadora de escalada não imputada na denúncia. No mérito, requer a absolvição por ausência de dolo, aplicação do princípio da insignificância, absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e da majorante do repouso noturno, e, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se a menção à qualificadora de escalada no dispositivo da sentença, sem correspondência na denúncia ou na fundamentação, configura nulidade ou mero erro material; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente do dolo específico (animus furandi) para a condenação pelo crime de furto; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iv) verificar se estão presentes os elementos do crime de corrupção de menor; (v) analisar se a qualificadora do concurso de pessoas e a majorante do repouso noturno devem ser mantidas; e (vi) avaliar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. Razões de decidir:

1.

A menção à qualificadora de escalada no dispositivo da sentença constitui mero erro material, e não nulidade, pois a denúncia não imputou tal qualificadora, a fundamentação da sentença não analisou sua presença, a dosimetria da pena não a considerou, e não houve prejuízo à defesa.

2.

O princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

3.

O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza o tribunal a corrigir, de ofício ou a requerimento, erros ou omissões da sentença recorrida.

4.

O crime de furto exige a presença do elemento subjetivo consistente na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, com a intenção de assenhoreamento definitivo (animus rem sibi habendi).

5.

A versão apresentada pela apelante de que acreditou que os produtos foram doados por uma funcionária do mercado não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e é inverossímil diante da lógica e da experiência comum.

6.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância na formação da convicção do julgador, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

7.

A conduta de guardar os produtos na bolsa sem qualquer verificação sobre a suposta doação demonstra, no mínimo, dolo eventual, configurado quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

8.

A circunstância de a adolescente possuir distúrbios mentais e grau de autismo não afasta a responsabilidade penal da apelante, mas agrava a reprovabilidade da conduta, pois a apelante tinha o dever de protegê-la e orientá-la adequadamente.

9.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

10.

A conduta não apresenta mínima ofensividade, pois foi praticada mediante a utilização de artifício consistente no envolvimento de adolescente portadora de deficiência cognitiva.

11.

A ação apresenta periculosidade social, pois há indícios de que não se tratou de fato isolado, revelando reiteração delitiva e habitualidade na prática de furtos.

12.

O grau de reprovabilidade do comportamento é elevado, não apenas pelo envolvimento de adolescente portadora de deficiência cognitiva, mas também pela forma como o delito foi praticado, com planejamento e deliberação.

13.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é delito formal, conforme Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, independendo da prova da efetiva corrupção do menor.

14.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que o agente imputável pratique infração penal em companhia do menor ou o induza a praticá-la.

15.

O bem jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a formação moral e social do menor, protegendo-o contra influências nocivas que possam comprometer seu desenvolvimento.

16.

O concurso de pessoas configura-se quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática do mesmo crime, exigindo-se pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, e liame subjetivo entre os agentes.

17.

A qualificadora do concurso de pessoas no furto configura-se mesmo quando um dos agentes é adolescente, pois a lei não faz distinção quanto à imputabilidade dos coautores ou partícipes.

18.

A majorante do repouso noturno é incompatível com as qualificadoras previstas no § 4º do art. 155 do Código Penal, em razão do princípio da especialidade.

19.

O furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, exige a presença cumulativa de dois requisitos objetivos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada.

20.

A Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é possível o reconhecimento do privilégio nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

21.

A apelante é primária, não possui antecedentes criminais, e o valor da coisa furtada (R$ 200,00) é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), preenchendo os requisitos objetivos para o reconhecimento do furto privilegiado.

22.

A qualificadora do concurso de pessoas é de natureza objetiva, pois se refere ao modo de execução do delito, e não a características pessoais do agente.

23.

A concessão do benefício do furto privilegiado não é automática, estando sujeita a um juízo de discricionariedade judicial, devendo o magistrado avaliar as circunstâncias concretas do caso.

24.

As circunstâncias concretas do delito recomendam a aplicação do furto privilegiado, pois a apelante é primária e o valor da coisa furtada é de pequena monta.

25.

A finalidade do furto privilegiado é permitir uma resposta penal mais adequada e proporcional em casos de furtos de pequeno valor praticados por agentes primários, evitando desproporcionalidade na aplicação da pena.

IV. Dispositivo e Tese:

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A menção no dispositivo da sentença a qualificadora não imputada na denúncia e não analisada na fundamentação constitui mero erro material, passível de correção em segundo grau, e não nulidade, quando não resulta prejuízo à defesa. 2. A alegação de erro de tipo ou ausência de dolo não se sustenta quando a conduta do agente revela, no mínimo, dolo eventual, caracterizado pela assunção do risco de produzir o resultado. 3. O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta apresenta elevado grau de reprovabilidade, periculosidade social e não se trata de fato isolado, ainda que o valor dos bens subtraídos seja relativamente módico. 4. O crime de corrupção de menores é delito formal que se consuma com a simples prática de infração penal em companhia do menor, independentemente da prova de sua efetiva corrupção. 5. A qualificadora do concurso de pessoas no furto configura-se mesmo quando um dos agentes é adolescente, bastando a pluralidade de agentes, relevância causal das condutas e liame subjetivo. 6. A majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, em razão do princípio da especialidade. 7. É possível o reconhecimento do furto privilegiado em casos de furto qualificado quando presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa furtada e a qualificadora for de ordem objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, IV, do Código Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 18, I, do Código Penal; art. 20 do Código Penal; art. 29 do Código Penal; art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal; art. 44 do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 68 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 70 do Código Penal; art. 386, III, do Código de Processo Penal; art. 563 do Código de Processo Penal; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Letícia Pereira Ramos da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, c.c. art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nas circunstâncias do art. 70 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação (ID 335393510), requerendo preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, ante a menção à qualificadora de escalada não imputada na denúncia. No mérito, requereu: (i) absolvição por ausência de dolo; (ii) aplicação do princípio da insignificância; (iii) absolvição quanto ao crime de corrupção de menor; (iv) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e da majorante do repouso noturno; e (v) subsidiariamente, reconhecimento do furto privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 335393512), manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para correção do erro material referente à qualificadora de escalada, mantendo-se o restante da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, emitiu parecer (ID 339620888) pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer o furto privilegiado em favor da apelante, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal, assim sintetizando:

“
Apelação Criminal. Furto qualificado e corrupção de menor. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa.

Preliminar:

Nulidade da sentença em razão de reconhecimento de qualificadora não narrada na denúncia. Inviabilidade. Mero erro material que não importa em nulidade, mas que deverá ser corrigido.

Mérito:

1) Absolvição por ausência de comprovação do dolo. Inviabilidade. Res furtiva apreendida em poder da ré, que não apresentou justificativa verossímil para a posse dos bens furtivamente subtraídos de um supermercado. Materialidade e autoria comprovados, mostrando-se inviável a pretendida absolvição.

2) Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. As circunstâncias do caso concreto, com cometimento do crime em concurso com sua própria filha adolescente e portadora de deficiência intelectual, denotam a alta reprovabilidade da conduta, de modo a impedir o reconhecimento da insignificância penal.

3) Absolvição quanto ao crime de corrupção de menor. Improcedência. Para a configuração desse delito, basta o simples envolvimento do menor em prática criminosa. Inteligência da Súmula 500 do STJ.

4) Pretendido afastamento da qualificadora do concurso de agentes em relação ao crime de furto. Concurso de agentes devidamente configurado. Delito cometido em conluio com adolescente.

5) Pretendido reconhecimento do furto privilegiado. Possibilidade. Requisitos objetivos preenchidos. Valor da res furtiva inferior ao salário-mínimo vigente na época dos fatos. Ré primária.

6) Conclusão: Parecer pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecido o furto privilegiado em prol da apelante.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública, que aponta nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, em razão de a ré ter sido condenada pelo crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, inciso II, do CP), sem que tal circunstância tenha sido narrada na denúncia ou comprovada durante a instrução processual.

O princípio da correlação entre acusação e sentença, também denominado princípio da congruência ou da adstrição, constitui garantia fundamental do acusado em processo penal, decorrente do sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal de 1988. Tal princípio impõe ao julgador o dever de limitar sua decisão aos termos da acusação formulada pelo órgão acusador, vedando a condenação por fato não descrito na denúncia ou queixa.

O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias". Por sua vez, o art. 384 do mesmo diploma legal dispõe sobre a possibilidade de o juiz dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, desde que observado o contraditório.

No caso em análise, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 115849571) imputou à apelante a prática do crime de furto qualificado, com base no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal. A narrativa fática contida na denúncia não descreve qualquer circunstância que configure a qualificadora de escalada, prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do CP.

A escalada, conforme definição doutrinária e jurisprudencial, consiste no ingresso em local mediante esforço incomum, por via anormal, utilizando-se de meios que não são os ordinariamente empregados para o acesso ao interior do imóvel. Pressupõe a superação de obstáculo que dificulta o acesso ao bem jurídico tutelado.

Da análise dos autos, verifica-se que o suposto furto ocorreu em estabelecimento comercial (Mercado Bom Jesus) que, no horário dos fatos (por volta das 21h00min), encontrava-se em pleno funcionamento, aberto ao público. A entrada da apelante e de sua filha adolescente no supermercado deu-se pela porta principal, não havendo qualquer indício de que tenham se valido de escalada para acessar o interior do estabelecimento.

Ao examinar a sentença condenatória (ID 335393504), constata-se que, em sua fundamentação, o magistrado “a quo” não faz qualquer menção à qualificadora de escalada. A análise das provas e a valoração dos elementos de convicção concentram-se exclusivamente na qualificadora do concurso de pessoas e na majorante do repouso noturno.

Todavia, no dispositivo final da sentença, o magistrado condenou a apelante "por infringir o art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do Código Penal brasileiro, c.c. art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 70, do Código Penal". Verifica-se, assim, a menção ao inciso II do § 4º do art. 155 do CP, referente à qualificadora de escalada.

Importante destacar que, na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base do crime de furto qualificado no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, mantendo-a como definitiva, sem aplicar qualquer aumento decorrente da qualificadora de escalada. Não houve, portanto, repercussão prática da menção ao inciso II no
quantum
da pena aplicada.

Diante desse contexto, acolho o entendimento manifestado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no sentido de que se trata de mero erro material na digitação do dispositivo da sentença, e não de nulidade que macule todo o julgado.

O erro material caracteriza-se como equívoco involuntário, decorrente de lapso na transcrição ou digitação, que não afeta a essência da decisão. Distingue-se do erro de julgamento, que consiste em equívoco na apreciação das questões de fato ou de direito submetidas ao julgador.

No caso em análise, a menção ao inciso II do § 4º do art. 155 do CP no dispositivo da sentença configura evidente erro material, pois: (i) a denúncia não imputou tal qualificadora; (ii) a fundamentação da sentença não analisou a presença de escalada; (iii) a dosimetria da pena não considerou tal qualificadora; e (iv) não houve prejuízo à defesa, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

O princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, estabelece que
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
. Inexistindo prejuízo concreto à apelante, não se justifica a decretação de nulidade da sentença.

Ademais, o art. 619 do Código de Processo Penal autoriza o tribunal, ao julgar a apelação, a corrigir, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, erros ou omissões da sentença recorrida.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, determinando, contudo, a correção do erro material no dispositivo, para excluir a menção ao inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal, mantendo-se a condenação exclusivamente pelo inciso IV (concurso de pessoas).

MÉRITO

I – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS FURANDI)

A Defensoria Pública sustenta que não haveria comprovação suficiente quanto ao dolo específico da agente para o cometimento do crime de furto, alegando que a apelante acreditou que sua filha, portadora de autismo e distúrbios mentais, havia recebido os produtos de uma funcionária do mercado, configurando erro de tipo ou, no mínimo, ausência de dolo.

O crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal, consiste em
"subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel"
. Trata-se de delito doloso, que exige a presença do elemento subjetivo consistente na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, com a intenção de assenhoreamento definitivo (
animus rem sibi habendi
).

O dolo, conforme a teoria finalista da ação adotada pelo Código Penal brasileiro, integra a conduta típica e pressupõe a consciência e a vontade de realizar os elementos objetivos do tipo penal. No furto, o agente deve ter consciência de que a coisa é alheia e vontade de subtraí-la para si ou para outrem.

O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. O erro de tipo exclui o dolo e, consequentemente, a tipicidade da conduta.

No caso em análise, a apelante alegou, em seu interrogatório judicial, que sua filha Ana Graziely estava com ela até chegar ao caixa e depois disse que iria para o carro junto de suas irmãs. Segundo a apelante, de repente o segurança surgiu conduzindo sua filha adolescente com os produtos furtados dentro de sua bolsa. Alegou ainda que sua filha possui distúrbios mentais e grau de autismo. Contudo, a versão apresentada pela apelante não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A representante da vítima, Laura Gracieth Oliveira Gomes, afirmou em juízo, de forma categórica e coerente, que a acusada praticou a subtração, pagou uma quantidade de produtos e outra não. Declarou que a acusada colocava mercadorias na bolsa e as filhas levavam para dentro do carro, sem pagar. Informou que as mercadorias somaram o valor de R$ 150,00 e que a acusada praticava o crime na companhia da filha menor. Relatou que nesse dia a adolescente foi duas vezes ao carro.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância na formação da convicção do julgador, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso em análise, o depoimento da representante da vítima encontra respaldo nos demais elementos probatórios, notadamente no Auto de Prisão em Flagrante, no Termo de Apreensão dos produtos subtraídos e nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento.

Importante destacar que, na fase policial, a própria apelante confessou que colocou produtos em sua bolsa a pedido de sua filha, afirmando que agiu porque a filha disse ter ganhado os itens de uma "mulher do mercado". Tal versão, além de inverossímil, não foi corroborada por qualquer elemento probatório. Não há nos autos qualquer indício da existência dessa suposta funcionária que teria "doado" os produtos.

A alegação de que a apelante acreditou que os produtos foram doados por uma funcionária do mercado não se sustenta diante da lógica e da experiência comum. Qualquer pessoa de mediana prudência, ao ser informada por sua filha de que teria recebido produtos de um supermercado, exigiria, no mínimo, a identificação da pessoa que teria feito a doação ou a apresentação de algum comprovante. A conduta de simplesmente guardar os produtos na bolsa e continuar comprando, sem qualquer questionamento ou verificação, demonstra, no mínimo, dolo eventual.

O dolo eventual, previsto no art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal, configura-se quando o agente, embora não deseje diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. No caso em análise, ainda que se admita que a apelante não tivesse a intenção direta de furtar, ao guardar os produtos na bolsa sem qualquer verificação sobre a suposta doação, assumiu o risco de estar subtraindo mercadorias do estabelecimento.

Ademais, a circunstância de a adolescente Ana Graziely possuir distúrbios mentais e grau de autismo, conforme atestado médico juntado aos autos (ID 135937696), não afasta a responsabilidade penal da apelante. Ao contrário, tal circunstância agrava a reprovabilidade da conduta, pois a apelante, na condição de mãe e responsável legal pela adolescente, tinha o dever de protegê-la e orientá-la adequadamente, e não de utilizá-la para a prática de infrações penais.

A representante da vítima mencionou ainda que em outra situação somente as menores foram ao mercado, comeram e não pagaram, e que as filhas da acusada já foram flagradas furtando naquele estabelecimento em outras oportunidades. Tais informações, embora não possam fundamentar a condenação pelos fatos ora em análise, revelam um padrão de conduta que reforça a tese acusatória de que a apelante se valia de suas filhas menores para a prática de furtos.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher a tese defensiva de ausência de dolo. A materialidade e a autoria do crime de furto restaram plenamente comprovadas, sendo inviável a pretendida absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II – DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Subsidiariamente, a Defensoria Pública requer a absolvição por atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de que o valor dos bens subtraídos (R$ 200,00) é de pequena monta e inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, constitui instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, fundamentado nos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal. Segundo tal princípio, condutas que produzam lesão ínfima ao bem jurídico tutelado devem ser consideradas atípicas, por ausência de relevância penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, embora o valor dos bens subtraídos (R$ 200,00) possa ser considerado relativamente módico, as circunstâncias concretas do delito impedem a aplicação do princípio da insignificância.

Primeiramente, a conduta não apresenta mínima ofensividade, pois foi praticada mediante a utilização de artifício consistente no envolvimento de adolescente, filha da apelante, portadora de deficiência cognitiva. A apelante valeu-se da vulnerabilidade de sua própria filha para a prática do delito, o que revela especial gravidade e reprovabilidade.

Em segundo lugar, a ação apresenta periculosidade social, pois há indícios nos autos de que não se tratou de fato isolado. A representante da vítima mencionou que as filhas da acusada já foram flagradas furtando naquele estabelecimento em outras oportunidades, revelando reiteração delitiva e habitualidade na prática de furtos.

Em terceiro lugar, o grau de reprovabilidade do comportamento é elevado, não apenas pelo envolvimento de adolescente portadora de deficiência cognitiva, mas também pela forma como o delito foi praticado. A apelante permaneceu no supermercado, colocando mercadorias no carrinho de compras e indicando à filha os bens que deveriam ser subtraídos, enquanto a adolescente os acondicionava na sacola e os levava até o veículo. Tal
modus operandi
revela planejamento e deliberação, incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que a prática de furto qualificado, especialmente quando envolve concurso de pessoas com adolescente, afasta a aplicação do princípio da insignificância, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

Por fim, a prática reiterada de furtos em estabelecimentos comerciais, ainda que de pequeno valor, gera prejuízos que vão além do aspecto patrimonial, afetando a segurança e a confiança nas relações comerciais.

Assim, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, sendo inviável a pretendida absolvição por atipicidade material da conduta.

III – DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A Defensoria Pública requer a absolvição da apelante quanto ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, sob o argumento de que não há provas de que a apelante arquitetou ou induziu sua filha Ana Graziely a participar da subtração, máxime considerando a fragilidade psíquica da adolescente.

O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:
"Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos".

A natureza jurídica do crime de corrupção de menores tem sido objeto de controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Parte da doutrina sustenta tratar-se de crime material, que exige a efetiva corrupção do menor. Outra corrente entende tratar-se de crime formal, que se consuma com a simples prática da infração penal em companhia do menor ou com a indução deste à prática delitiva, independentemente de sua efetiva corrupção.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.127.954/DF, realizado em 14 de dezembro de 2011, pacificou o entendimento de que o crime de corrupção de menores é delito formal, editando a Súmula 500, com o seguinte teor:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Assim, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que o agente imputável pratique infração penal em companhia do menor ou o induza a praticá-la, sendo desnecessária a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido ou de que não possuía antecedentes infracionais.

No caso em análise, restou plenamente comprovado que a apelante praticou o crime de furto em companhia de sua filha adolescente Ana Graziely Ramos Dias. A representante da vítima afirmou em juízo que a acusada colocava mercadorias na bolsa e as filhas levavam para dentro do carro, sem pagar, e que nesse dia a adolescente foi duas vezes ao carro. Tal depoimento demonstra a participação ativa da adolescente na empreitada criminosa, em unidade de desígnios com a apelante.

A circunstância de a adolescente Ana Graziely possuir distúrbios mentais e grau de autismo, conforme atestado médico juntado aos autos, não afasta a configuração do crime de corrupção de menores. Ao contrário, tal circunstância agrava ainda mais a reprovabilidade da conduta da apelante, pois esta se valeu da vulnerabilidade de sua própria filha, portadora de deficiência cognitiva, para a prática do delito.

O bem jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a formação moral e social do menor, protegendo-o contra influências nocivas que possam comprometer seu desenvolvimento. A conduta da apelante, ao envolver sua filha adolescente, portadora de deficiência cognitiva, na prática de furto, viola frontalmente esse bem jurídico, expondo a menor ao mundo do crime e comprometendo sua formação moral.

A tese defensiva de que não há provas de que a apelante arquitetou ou induziu sua filha a participar da subtração não se sustenta diante das provas dos autos. O depoimento da representante da vítima demonstra que a apelante colocava as mercadorias na bolsa e a adolescente as levava até o carro, revelando uma divisão de tarefas e uma atuação coordenada entre ambas.

Ademais, a própria apelante, em seu interrogatório na fase policial, confessou que sua filha lhe perguntou se podia guardar os produtos na bolsa, e ela permitiu, continuando a fazer as compras. Tal conduta configura, no mínimo, facilitação da prática da infração penal pela adolescente.

Assim, a condenação pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida, por estarem presentes todos os elementos do tipo penal previsto no art. 244-B do ECA.

IV – DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

A Defensoria Pública requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que o concurso de pessoas exige liame subjetivo e mútua cooperação para a prática do delito, e que, comprovada a ausência de
animus furandi
por parte da apelante ou verificada a condição de vulnerabilidade da coautora, não subsiste a comunhão de esforços.

O concurso de pessoas, previsto no art. 29 do Código Penal, configura-se quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática do mesmo crime. Para sua caracterização, exige-se a presença de três requisitos: (i) pluralidade de agentes; (ii) relevância causal das condutas; e (iii) liame subjetivo entre os agentes (vínculo psicológico).

No furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), a lei considera mais grave a conduta praticada por dois ou mais agentes, em razão da maior facilidade na execução do delito e da maior dificuldade na defesa da vítima.

No caso em análise, restou plenamente demonstrado que a apelante praticou o crime de furto em concurso com sua filha adolescente Ana Graziely Ramos Dias. A representante da vítima afirmou em juízo que a acusada colocava mercadorias na bolsa e as filhas levavam para dentro do carro, sem pagar, e que nesse dia a adolescente foi duas vezes ao carro.

Tal depoimento revela a existência de divisão de tarefas entre a apelante e a adolescente, com unidade de desígnios e relevância causal de ambas as condutas para a consumação do delito. A apelante permanecia no supermercado, selecionando as mercadorias e colocando-as na bolsa, enquanto a adolescente as transportava até o veículo, ocultando-as no interior do carro.

A circunstância de a adolescente Ana Graziely possuir distúrbios mentais e grau de autismo não afasta a configuração do concurso de pessoas. A qualificadora do concurso de pessoas no furto não exige que todos os agentes sejam imputáveis, bastando que haja pluralidade de agentes e liame subjetivo entre eles.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que o concurso de pessoas no furto configura-se mesmo quando um dos agentes é adolescente, pois a lei não faz distinção quanto à imputabilidade dos coautores ou partícipes.

Ademais, conforme já analisado anteriormente, a tese defensiva de ausência de dolo por parte da apelante não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. Restou demonstrado que a apelante agiu com dolo, ainda que eventual, ao guardar os produtos na bolsa sem qualquer verificação sobre a suposta doação, assumindo o risco de estar subtraindo mercadorias do estabelecimento.

Assim, a qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida, por estarem presentes todos os requisitos para sua configuração.

V – DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

A Defensoria Pública requer o afastamento da majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, sob dois argumentos: (i) a majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado; e (ii) o suposto furto ocorreu em estabelecimento comercial que, por volta das 21h00min, estava em pleno funcionamento.

O art. 155, § 1º, do Código Penal estabelece:
"A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno".

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que a majorante do repouso noturno é incompatível com as qualificadoras previstas no § 4º do art. 155 do Código Penal, em razão do princípio da especialidade. Quando o furto é praticado na forma qualificada, a pena já é significativamente mais grave (reclusão, de 2 a 8 anos, e multa), não se justificando a aplicação cumulativa da majorante do repouso noturno.

No caso em análise, a apelante foi condenada pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). Assim, em razão do princípio da especialidade, a majorante do repouso noturno prevista no § 1º do art. 155 do CP não deve ser aplicada.

Importante destacar que, embora a denúncia tenha imputado a majorante do repouso noturno e a sentença tenha mencionado tal circunstância no dispositivo, o magistrado a quo não aplicou efetivamente o aumento de um terço na dosimetria da pena. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e mantida como definitiva, sem qualquer aumento decorrente da majorante do repouso noturno.

Assim, embora o pedido de afastamento da majorante do repouso noturno seja procedente em tese, tal providência mostra-se inócua no caso concreto, uma vez que a majorante não foi efetivamente aplicada na dosimetria da pena.

De todo modo, determino a correção do dispositivo da sentença para excluir a menção à majorante do repouso noturno, mantendo-se a condenação exclusivamente pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas.

VI – DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

Por fim, a Defensoria Pública requer, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

O art. 155, § 2º, do Código Penal estabelece: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa".

Para a aplicação do furto privilegiado, exige-se a presença cumulativa de dois requisitos objetivos: (i) primariedade do agente; e (ii) pequeno valor da coisa furtada. Além disso, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a concessão do benefício está sujeita a um juízo de discricionariedade judicial, devendo o magistrado avaliar as circunstâncias concretas do caso.

Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que a apelante é primária, conforme certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos (ID 114130187 e ID 111786879). Não há registro de condenações anteriores transitadas em julgado.

Quanto ao segundo requisito, o valor da coisa furtada foi avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 335393380). Tal valor é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), podendo ser considerado de pequeno valor para fins de aplicação do furto privilegiado.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que o valor de até um salário-mínimo pode ser considerado de pequeno valor para fins de aplicação do furto privilegiado, embora não haja um critério rígido e absoluto, devendo cada caso ser analisado em suas particularidades.

Quanto à possibilidade de aplicação do furto privilegiado em casos de furto qualificado, a jurisprudência consolidou o entendimento de que é possível o reconhecimento do privilégio nos casos de furto qualificado, desde que presentes os requisitos legais e a qualificadora seja de natureza objetiva. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 511, com o seguinte teor:
"É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".

No caso em análise, a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) é de natureza objetiva, pois se refere ao modo de execução do delito, e não a características pessoais do agente. Assim, em tese, seria possível o reconhecimento do furto privilegiado.

Contudo, a concessão do benefício do furto privilegiado não é automática, estando sujeita a um juízo de discricionariedade judicial. O magistrado deve avaliar as circunstâncias concretas do caso, verificando se a aplicação do privilégio é socialmente recomendável e compatível com a reprovabilidade da conduta.

No caso em análise, embora presentes os requisitos objetivos (primariedade e pequeno valor), as circunstâncias concretas do delito recomendam a aplicação do furto privilegiado. A apelante é primária, não possui antecedentes criminais, e o valor da coisa furtada é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora a conduta apresente reprovabilidade em razão do envolvimento de adolescente portadora de deficiência cognitiva e de indícios de reiteração delitiva, tais circunstâncias já foram consideradas na manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores e na manutenção da qualificadora do concurso de pessoas. A aplicação do furto privilegiado não implica em absolvição ou em desconsideração da gravidade da conduta, mas apenas em redução da pena aplicada ao crime de furto qualificado.

Ademais, a finalidade do furto privilegiado é justamente permitir uma resposta penal mais adequada e proporcional em casos de furtos de pequeno valor praticados por agentes primários, evitando que a aplicação da pena mínima do furto qualificado (02 anos de reclusão) resulte em desproporcionalidade.

Assim, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e reconheço o furto privilegiado em favor da apelante Letícia Pereira Ramos da Silva, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Reconhecido o furto privilegiado, passo à dosimetria da pena referente ao crime de furto qualificado.

Primeira fase (pena-base):
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie delitiva. A apelante é primária, conforme certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos. Não há elementos suficientes nos autos para análise da conduta social e da personalidade da agente. Os motivos e circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, pois a apelante se valeu de sua filha adolescente, portadora de deficiência cognitiva, para a prática do delito. As consequências do crime são normais à espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. A situação econômica da apelante não é favorável, sendo assistida pela Defensoria Pública.

Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o furto qualificado, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Segunda fase (circunstâncias atenuantes e agravantes):
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição):
Reconhecido o furto privilegiado, aplico a causa especial de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal. Considerando as circunstâncias concretas do caso, especialmente a reprovabilidade da conduta em razão do envolvimento de adolescente portadora de deficiência cognitiva, reduzo a pena em 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal, substituo a pena de reclusão pela de detenção, resultando em pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Pena de multa:
Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária quando do efetivo pagamento.

Crime de corrupção de menor:
Quanto ao crime de corrupção de menor, mantenho a pena aplicada na sentença, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, pelas mesmas razões expostas pelo magistrado a quo.

Concurso material de crimes:
Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), cumulo as penas, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, sendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção (furto privilegiado) e 01 (um) ano de reclusão (corrupção de menor), além de 13 (treze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento:
Consoante o art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, a apelante deverá iniciar o cumprimento da pena sob a égide do regime aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade:
Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, r
ejeito a preliminar de nulidade da sentença
, determinando, contudo, a correção do erro material no dispositivo, para excluir a menção ao inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal (qualificadora de escalada) e à majorante do repouso noturno prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal; no
mérito
,

dou parcial provimento ao recurso de apelação
para r
econhecer o furto privilegiado
, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal, e
redimensionar a pena
referente ao crime de furto qualificado, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa. M
antenho a condenação
pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), f
ixando a pena definitiva
, em razão do concurso material de crimes, em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, sendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) ano de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
Mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026